Tribunal: CARF
Processo: 16692.730236/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.730236/2015-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.221 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. MATÉRIA SUMULADA. SUMULA
CARF 177.
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer que as estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Inteligência da Súmula CARF no
177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.730236/2015-58
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730236/2015-58

Relatório
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-79.096 - 5a Turma da
DRJ/SPO, complementando-o, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 224 a 228 que não reconheceu a totalidade do crédito indicado no
PER/DCOMP n° 27520.34771.140214.1.2.03-4364, transmitido com o objetivo de solicitar a
restituição do montante de R$ 16.026.503,96, correspondente ao saldo negativo de CSLL
apurado no ano calendário de 2012.
O AFRFB responsável pelo procedimento de validação do crédito, relata que
análise do pedido de restituição foi precipitada pelo Mandado de Segurança de fls. 06 a 62, pelo
qual a interessada requereu a concessão de liminar (deferida pelo Juiz competente) para que a
RFB aprecie imediatamente seus pedidos de restituição.
Em 20/04/2015, no âmbito do processo administrativo n° 10880.914068/2015-58,
foi proferido o Despacho Decisório de fls. 63 e 64, pelo qual foi confirmado o saldo negativo de
CSLL disponível para restituição no montante de R$ 15.845,15.
A redução do crédito vindicado, decorre da não confirmação das parcelas de
CSLL apurada por estimativa e/ou balancete de redução/suspensão nos meses de setembro a
dezembro de 2012, objeto de Declaração de Compensação pendente de análise.
Após o encerramento da ação fiscal realizada para cumprimento da decisão
judicial, a DIORT, tomou conhecimento de que parte dos PER/DCOMP's resultaram em
compensação parcial das estimativas de CSLL, conforme quadro abaixo:

Em decorrência da nova situação apurada, foi proferido o despacho decisório
retificador de fls. 229 a 233, pelo qual o valor confirmado das estimativas compensadas (R$
6.759.040,89), foi acrescentado ao credito reconhecido no despacho decisório de fl. 63 (R$
15.845,15), restando deferido em parte o direito creditório no valor total de R$ 6.774.886,04.

Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730236/2015-58

Cientificado por via eletrônica, em 1712/2015, o contribuinte representado por
procurador (fls. 276 e 277), apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 268 a 275, da
qual destaca-se o seguinte:
(...)
Alega a Autoridade Fiscal que, o motivo da não confirmação de parte das
compensações realizadas, residiu no fato de que o crédito utilizado PIS/COFINS
mercado interno do exercício de 2010 e 2011) ainda não foi totalmente validado
pela Receita Federal do Brasil, encontrando-se pendente de julgamento definitivo
em processo próprio.
Contudo, tal alegação não deve ser aceita, uma vez que o reconhecimento do
saldo negativo ora pleiteado independe do julgamento dos processos cuja a
matéria discutida é o crédito de PIS/COFINS. Isto porque, aceitar a necessidade
pretérita desse julgamento caracteriza clara cobrança em duplicidade, pois de
um lado ocorre a cobrança e de outro impede a restituição, gerando uma dupla
penalidade, o que não pode ser aceito!
Desta forma, ainda que as decisões referentes a validade das compensações
venham a ser desfavoráveis ao contribuinte, ou seja, não homologuem total ou
parcialmente as antecipações de forma definitiva, será efetuada a cobrança do
próprio crédito originário formador do saldo negativo, acrescido de multa e
juros, tendo em vista que a DCOMP constitui confissão irretratável de dívida.
Sobre tal afirmação, faz-se oportuno trazer à tona, algumas decisões expedidas
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme segue:
"IRPJ. PERD/COMP. COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS.
POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO
Comprovadas
compensações
através
de
PER/DCOMP's
-
declaração com caráter de confissão de dívida - as estimativas
compensadas devem ser utilizadas para o cômputo do saldo
negativo de IRPJ" (Acórdão n° 1102- 00.375, j. em 27.01.2011).
PERD/COMP.
COMPENSAÇÕES
-
DUPLICIDADE
DE
COBRANÇA
"Trata-se, na origem, de parcela da estimativa de fevereiro de 2002,
declarada em DCTF, e quitada por compensação formalizada no
Processo n° 10410.007361/200289, e que, em 2009, diante da não
homologação da compensação, foi incluída no parcelamento
especial.
Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não
foi homologado, e o correspondente débito foi objeto de
parcelamento cuja regularidade do adimplemento não foi
questionada, não há como desconsiderá-la na composição do saldo
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730236/2015-58

negativo de 2002, sob pena de resultar em exigência em
duplicidade.
A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação
declarada após a vigência da MP 135/2003 (com caráter de
confissão de dívida) e não homologadas. Para esses casos,
exatamente em razão de as estimativas quitadas por compensações
não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da Receita
Federal expediu orientação no sentido de não caber a glosa na
apuração do saldo negativo apurado na DIPJ." (Acórdão n°9101-
002.093, de 21.01.2015 -g.n.)".
Nessa mesma linha de pensamento é a Solução de Consulta Interna da Receita
Federal n° 18/2006:
"Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em DCOMP e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessa estimativa na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na DIPJ."
Juntando-se, inclusive, posicionamento da própria DRJ:
"SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO SEM
PROCESSO. Até 30/09/2002, apenas as compensações das
estimativas, efetuadas sem processo, nos termos da legislação à
época vigente, passíveis de validação, podem integrar o saldo
negativo.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO EM
DCOMP. A partir da edição da Medida Provisória n° 135 de
30/10/2003 - DOU de 31/10/2003^_a estimativa mensal
compensada em DCOMP deve integrar o saldo negativo, porque
será cobrada, ainda que a compensação seja não-homologada."
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas -
2a.Turma -DECISÃO 05-25533 em 27/04/2009 - g.n.) ".
Em outras palavras, caso as decisões nos processos acima indicados,
homologuem as compensações de origem, o crédito será consolidado. Por outro
lado, ainda que tais decisões sejam pelo não reconhecimento do crédito
originário, serão efetuadas as devidas cobranças dos débitos a ele vinculados,
acrescida de multa e juros. O que terá por efeito também o restabelecimento total
desta parcela formadora de parte saldo negativo apurado, objeto do presente
processo.
Assim, não há que se falar que a liquidez e certeza do crédito pretérito ainda não
confirmado integralmente pelo fisco, impede a homologação total do pedido de
compensação referente ao saldo negativo de IRPJ ora discutido, tendo em vista
que os débitos das estimativas mensais estão comprovadamente extintos por meio
da compensação. Não faz sentido a Recorrente ter que aguardar o desfecho dos
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730236/2015-58

processos administrativos, nos quais os créditos objeto de compensação serão,
inegavelmente, reconhecidos ou cobrados, devidamente acrescido de multa e
juros, para que possa computá-los na apuração do saldo negativo.
Portanto, com base nos argumentos trazidos e nos julgados acima transcritos, é
forçoso concluir no sentido de que as estimativas mensais do período de setembro
a dezembro de 2012, compensadas via DCOMP pela Recorrente, devem integrar
o saldo negativo de CSLL apurado em 2012, sob pena de se realizar cobrança em
duplicidade.
(...)

DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
A 5a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão de Impugnação no 16-79.096,
julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVA COMPENSADA. –
O saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de estimativa objeto de Declaração
de Compensação não homologada, não goza dos atributos de liquidez e
certeza, e por conseguinte não pode ser admitido na formação do saldo
negativo passível de restituição.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas em sua Manifestação de
Inconformidade.
Ao analisar o Recursos Voluntário, em uma primeira oportunidade, esse colegiado
converteu o julgamento do recurso em diligência para “sobrestar os presentes autos na Unidade
de Origem até o encerramento do litígio nos processos administrativos originários das
compensações das estimativas que compõem o saldo negativo”.
Em face da publicação da Súmula CARF 177, emitiu-se Despacho de Devolução
remetendo os processos para novo julgamento no CARF, por entender que não seria necessário
aguardar o fim do litígio dos referidos processos administrativos.

Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730236/2015-58

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega, em síntese, que “o reconhecimento do saldo negativo ora
pleiteado independe do julgamento dos processos cuja a matéria discutida é o crédito de
PIS/COFINS. Isto porque, aceitar a necessidade pretérita desse julgamento caracteriza clara
cobrança em duplicidade, pois de um lado ocorre a cobrança e de outro impede a restituição,
gerando uma dupla penalidade”.
Primeiramente, ressalta “que as compensações realizadas para pagamento das
estimativas mensais não reconhecidas no presente acórdão foram regularmente extintas nos
termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional”.
Transcreve-se a seguir o art. 156 do CTN que traz a compensação entre as
modalidades de extinção do crédito tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação; (grifo nosso)
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730236/2015-58

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.

O art. 74 da Lei 9.430/1996 disciplina a compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
[...]
Da leitura do dispositivo, acima transcrito, contata-se que a compensação
apresentada à Receita Federal, dependerá de sua homologação, condição resolutória, para que
ocorra a extinção do crédito tributário.
No presente caso, a homologação das estimativas foi parcial, pois os créditos de
PIS/COFINS, nos processos originários de compensações das antecipações, não foram
reconhecido integralmente, tanto pela Delegacia da Receita Federal quanto pelo órgão julgador
de 1a Instância, estando pendente de julgamento os recursos voluntários do contribuinte.
No acórdão de 1a Instância entendeu-se que “o fato de a compensação declarada
constituir confissão de divida, não confere liquidez ao crédito em comento”, pelas seguintes
razões:
Isso porque, o regime de estimativa, na verdade, constitui-se em mera antecipação de
tributo eventualmente devido quando da apuração de sua efetiva base imponível, sob
forma de lucro real.
Assim, se a falta ou insuficiência de pagamento for constatada no curso do ano-
calendário e os valores não tiverem sido incluídos na DCTF do período correspondente
como saldo a pagar, é cabível em procedimento de ofício o lançamento do tributo
acrescido de multa de ofício (art. 97, parágrafo único da Lei 8.981/1995).
No entanto, após o fim do período-base, o valor a ser efetivamente cobrado, em
eventual procedimento de ofício, é aquele resultante da apuração do lucro real anual. A
falta de recolhimento das estimativas, em tal hipótese, acarreta tão somente o
lançamento da multa isolada sobre a estimativa não paga. Assim determinam os art. 2o e
44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/1996, bem como o art. 16 da IN 93/1997.
A recorrente se insurge contra o entendimento da decisão de 1a Instância, alega
“que as estimativas foram efetivamente recolhidas de forma antecipada, por meio das
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730236/2015-58

compensações com os créditos de PIS/COFINS, ou seja, não há porque alegar a impossibilidade
de cobrança de um valor que já foi recolhido”, pelas seguintes razões:
Ora, sendo o valor antecipado maior do que o valor da base de cálculo devida no
momento do ajuste anual, o contribuinte terá o direito de pedir que os valores pagos a
maior sejam compensados ou restituídos, assim como o caso em questão. Caso
contrário, será efetuado o recolhimento da diferença recolhida a menor, não havendo,
portanto, qualquer prejuízo ao erário.
Além disso, na hipótese das compensações que formam as antecipações discutidas não
serem homologadas, o valor a elas correspondente será cobrado nos processos
administrativos acima elencados, acrescido de multa e juros de mora, demonstrando,
mais uma vez, a ausência de dano aos cofres públicos.
Cada Dcomp utilizada para pagamento das estimativas está vinculada a um processo,
conforme indicado na tabela acima. Cada processo contém vínculos com processos de
cobrança, em que são lançadas todas as estimativas pagas. Tais processos encontram-
se no relatório de situação fiscal do contribuinte.
[...]
Quando um crédito tributário, objeto desses processos administrativos, que se
encontram no relatório de situação fiscal do contribuinte torna-se exigível, é possível a
emissão do DARF para pagamento. Neste caso, é aplicada a multa de 20% (vinte por
cento) e acrescida da correção monetária (Selic). Abertura essa que não é possivel no
momento, tendo em vista que a ora recorrente não possui qualquer crédito tributário
exigível.(grifo nosso)
Desta forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela I. Turma Julgadora
não prosperam, sendo não apenas possível, mas evidente a dupla cobrança, ainda que
a própria Instrução Normativa da Receita Federal invocada diga o contrário.

A questão da quitação da estimativas quitadas por compensação foram objeto de
análise do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, cujas
entendimentos pretéritos e síntese conclusiva são reproduzidos a seguir.
Entendimentos pretéritos.
4. As estimativas referem-se a base de cálculo estimada do IRPJ e da CSLL; o
valor apurado sobre essa base estimada é o tributo a ser pago em antecipação ao
valor total devido e apurado em 31 de dezembro do ano-calendário. O seu
tratamento não é questão nova no âmbito da Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit), a qual em 2006 já tinha prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI) no
18, cujas conclusões estão a seguir transcritas:
16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa não paga ou não
compensada, cabe concluir que:
16.1 os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de
cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
16.2 na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada,
os valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730236/2015-58

IRPJ ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento de estimativa;
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ;
5. A PGFN, por sua vez, no Parecer PGFN/CAT/No 1.658/2011 e no Parecer
PGFN/CAT/No 193/2013, posicionou-se no sentido de que é inviável a inscrição
da estimativa mensal quitada por Dcomp não homologada em Dívida Ativa da
União (DAU). Entendeu que a estimativa é simples antecipação do tributo,
inexistindo liquidez e certeza até a apuração do saldo do tributo ao final do ano.
6. Já no Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a PGFN aduz que em 31 de dezembro,
data do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as estimativas compensadas e incluídas
na apuração do imposto devido em 31 de dezembro (que até esta data possuem
característica de antecipação de tributo) se convertem em tributo e
concomitantemente compõem o ajuste anual. E, assim, são passíveis de cobrança
caso a compensação não seja homologada, conforme trechos a seguir transcritos:
15. O IRPJ e a CSLL substituem as estimativas, contudo, é possível que os valores
relativos à estimativa tenham sido compensados e computados como pagamento no
momento do ajuste anual, contudo, essa compensação pode não ser homologada,
ocorrendo a decisão após a apuração do lucro real. Assim, tratar-se-iam de valores
referentes a tributo consolidados com o ajuste anual, não mais de mera estimativa do
imposto de renda e da contribuição sobre o lucro.
(...)
19. O entendimento que podemos extrair do excerto acima é de que tratamos de tributo
em si, não mais de estimativas, cuja existência se encerra com o ajuste anual, consoante
exposto nos Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013, razão pela qual podemos
ter uma conclusão diferente daqueles constantes nos pareceres mencionados, contudo,
sem modificar-lhes em nenhum ponto, apenas por considerar que no caso estamos
tratando de tributo propriamente dito.
20. A conclusão que podemos formular, a partir do questionamento da Receita Federal
do Brasil, é pela legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se completou o
fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a
substituição da estimativa pelo imposto de renda. (grifou-se)
7. A existência de diversos entendimentos tem suscitado decisões divergentes no
âmbito da RFB. Por tal motivo, busca-se consolidar todos os entendimentos no
presente Parecer Normativo, a fim de garantir segurança jurídica à administração
tributária e aos contribuintes.
[...]
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730236/2015-58

a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12,
12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

Posteriormente ao Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, editou-se a Súmula
CARF 177, aprovada em 6 de agosto de 2021 com vigência em 16/08/2021 e vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975/2021:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730236/2015-58

Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Portanto, observa-se que a referida matéria encontra-se pacificada no âmbito do
processo administrativo fiscal com edição da Súmula CARF 177.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer que as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 400
DF CARF MF
Original